Tribunal: STF
Processo: HC 263857
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual deneguei a ordem, com base no art. 192, do RISTF. Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. PONTOS NÃO APRECIADOS NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.” 



    2. O embargante aponta omissão no pronunciamento, afirmando não ter sido apreciado o ponto relativo ao reconhecimento da ilegalidade da faca supostamente existente no local do delito.



    3. Pretende o provimento do recurso, a fim de que sanada a omissão.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante.



    5. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamentos de fato ou de direito suscetíveis de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. Destaco que todas as causas de pedir explicitadas nos tópicos da petição inicial foram contempladas no relatório da decisão embargada, incluída tese relativa à “existência de dúvidas quanto à suposta faca utilizada no crime, pois ela foi apenas mencionada no boletim de ocorrência, inexistindo apreensão lícita do instrumento, cadeia de custódia regular e submissão do objeto à perícia”. 



    7. Ao denegar a ordem, afastei o reconhecimento de ilegalidade, tanto pelo atendimento ao disposto no art. 41, do CPP, por entender existir justa causa para ação penal, como pela adequada fundamentação para recebimento da denúncia. Igualmente, assentei ser inviável a revisão da suficiência dos elementos de autoria e materialidade, de nulidade do laudo pericial e decisão que indeferiu diligências, bem como do suposto bis in idem na descrição fática da suposta ameaça, por implicar no indevido reexame fático-probatório na via de cognição sumária do habeas corpus. Assentei, ainda, que “o STF também entende não ser necessário o enfrentamento de todas as teses deduzidas pela defesa nesse momento processual”.



    8. Considero, assim, inexistentes os vícios apontados. As alegações do embargante revelam o propósito de rediscutir a decisão embargada, ao que não se presta esta via recursal.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator